Tribunal: TJPA
Processo: 0058188-72.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0058188-72.2012.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, CARMEM HELIODORA MASCARENHAS DOS SANTOS, ISADORA DAGMAR MASCARENHAS CORREA DE ALMEIDA

APELADO: ANNA DE LOURDES MARINHO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITOS DA APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA SUSPENSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.012, § 1º, V, DO CPC. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que recebeu, nos efeitos devolutivo e suspensivo, apelações manejadas em ação que reconheceu parcialmente o direito da autora ao rateio de pensão por morte com a filha do segurado falecido.

2. A agravante sustenta que houve concessão de tutela antecipada para pagamento de 50% do benefício em seu favor e que a sentença, ao julgar parcialmente procedente o pedido, deveria produzir efeitos imediatos. Alega a natureza alimentar da verba e a existência de decisões anteriores reconhecendo sua condição de companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, sem confirmar ou restabelecer tutela provisória anteriormente suspensa, deve produzir efeitos imediatos, afastando o efeito suspensivo da apelação com fundamento no art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A regra geral do art. 1.012 do CPC estabelece que a apelação possui efeito suspensivo, sendo as hipóteses de imediata eficácia da sentença excepcionais e taxativas.

5. A incidência do § 1º, V, do art. 1.012 do CPC exige que a sentença confirme, conceda ou revogue tutela provisória. No caso, a tutela antecipada anteriormente deferida foi suspensa por decisão superveniente, não havendo na sentença qualquer comando de confirmação ou restabelecimento.

6. Inexistente pronunciamento judicial que conceda ou confirme a tutela provisória, não se configura a exceção legal apta a afastar o efeito suspensivo da apelação.

7. A natureza alimentar da pensão por morte não autoriza interpretação extensiva das hipóteses excepcionais previstas no art. 1.012, § 1º, do CPC, sob pena de esvaziamento da regra geral estabelecida pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A atribuição de efeito suspensivo à apelação constitui regra geral, sendo taxativas as hipóteses de imediata eficácia da sentença previstas no art. 1.012, § 1º, do CPC. 2. Não incide a exceção do art. 1.012, § 1º, V, do CPC quando a sentença não confirma, concede ou revoga tutela provisória anteriormente suspensa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, caput e § 1º, V; art. 1.021; arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Anna de Lourdes Marinho e Silva em face da decisão monocrática proferida por este Relator que recebeu nos efeitos devolutivo e suspensivo as Apelações interpostas pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), Isadora Dagmar Mascarenhas Correa de Almeida e Carmem Heliodora Mascarenhas dos Santos (ID 22322249).

Nas suas razões recursais, a agravante relata que durante a tramitação da demanda foi deferida tutela antecipada determinando ao IGEPPS o pagamento de 50% da pensão por morte em seu favor, mantendo-se os demais 50% em favor da filha do falecido.

Pontua que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer seu direito ao benefício previdenciário, determinando o rateio da pensão com a filha do de cujus até que esta completasse 21 (vinte e um) anos, quando então passaria a perceber a integralidade da pensão.

Afirma que a decisão agravada merece reforma, pois a tutela antecipada concedida no curso do processo não foi revogada pela sentença, devendo subsistir seus efeitos, ressaltando que a pensão por morte possui natureza alimentar, devendo ser privilegiada interpretação que preserve a eficácia imediata da decisão favorável à beneficiária.

Sustenta que há diversas decisões judiciais anteriores reconhecendo sua condição de companheira do falecido, inclusive em ação declaratória de reconhecimento de união estável transitada em julgado, e que a suspensão dos efeitos da sentença pode ocasionar grave prejuízo, pois somente após quase 20 (vinte) anos do falecimento do segurado passou a receber parcela do benefício.

Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Colegiado para que seja afastado o efeito suspensivo atribuído às apelações.

Somente o IGEPPS ofertou Contrarrazões (ID 22945068).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Ademais, ressalto que os Embargos de Declaração de ID 22502171 restaram prejudicados em decorrência do trânsito em julgado das sentenças que extinguiram, sem resolução do mérito, a Ação de Prorrogação de Pensão por Morte ajuizada por Isadora Dagmar Mascarenhas Correa de Almeida (processo nº 0842376-10.2019.8.14.0301) e o Cumprimento Provisório de Sentença requerido por Anna de Lourdes Marinho e Silva (processo nº 0825698-41.2024.8.14.0301).

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que recebeu em seu duplo efeito os recursos de apelação interpostos nos autos, após tornar sem efeito decisão anterior que os havia recebido apenas no efeito devolutivo.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada merece reforma, ao argumento de que a demanda originária contou com concessão de tutela antecipada determinando o pagamento de parcela da pensão por morte em seu favor, razão pela qual a sentença deveria produzir efeitos imediatos, atraindo a incidência do art. 1.012, § 1º, do CPC.

Defende, ainda, a natureza alimentar da verba previdenciária e a existência de decisões judiciais anteriores que reconheceriam sua condição de companheira do falecido, circunstâncias que, segundo a recorrente, justificariam o recebimento das apelações apenas no efeito devolutivo.

Não obstante os argumentos suscitados pela agravante, não vislumbro razão para a reforma da decisão agravada.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática combatida examinou adequadamente a questão atinente aos efeitos de recebimento das apelações interpostas nos autos, concluindo, de forma fundamentada, pela inaplicabilidade das hipóteses excepcionais previstas no § 1º do art. 1.012 do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I – homologa divisão ou demarcação de terras;

II – condena a pagar alimentos;

III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V – confirma, concede ou revoga tutela provisória.

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que a regra geral é a atribuição de efeito suspensivo à apelação, sendo a imediata produção de efeitos da sentença medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses expressamente elencadas.

No caso concreto, a agravante sustenta a incidência do inciso V do mencionado dispositivo, sob o argumento de que houve concessão de tutela antecipada em seu favor no curso do processo.

Todavia, conforme se verifica dos autos, os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida à agravante foram suspensos pela decisão de ID 18073784, circunstância que afasta a alegação de subsistência da medida antecipatória.

Além disso, observa-se que a sentença proferida pelo juízo de origem não fez qualquer menção ao restabelecimento dos efeitos da tutela antecipada suspensa, tampouco à sua confirmação, limitando-se a apreciar o mérito da demanda e julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Dessa forma, não se pode concluir que a sentença tenha confirmado, concedido ou revogado tutela provisória, requisito indispensável para a incidência da exceção prevista no § 1º do art. 1.012 do CPC.

Em outras palavras, inexistindo confirmação ou restabelecimento da tutela anteriormente suspensa, não há fundamento jurídico para afastar a regra geral do efeito suspensivo da apelação.

A despeito da natureza alimentar da pensão por morte, têm-se que as hipóteses de imediata eficácia da sentença previstas no Códex Processual são taxativas, devendo ser interpretadas restritivamente, sob pena de se esvaziar a regra geral estabelecida pelo legislador quanto ao efeito suspensivo da apelação.

Nesse contexto, o
decisum
agravado agiu com acerto ao receber as apelações no duplo efeito, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a sua reforma por meio do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de ID 22322249 em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026